Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-79.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-79.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOAR TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 03.386.638/0001-09 (APELANTE), GEORGES DE MOURA FERREIRA - CPF: 656.254.551-04 (ADVOGADO), MYLSS MARIA VILELA GUIMARAES - CPF: 989.703.051-49 (ADVOGADO), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0001-65 (APELADO), ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 036.016.829-90 (ADVOGADO), ADEMIR DA SILVA JÚNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSPEÇÃO TÉCNICA DE AERONAVE. LAUDO PRÉ-COMPRA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Voar Taxi Aéreo
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSPEÇÃO TÉCNICA DE AERONAVE. LAUDO PRÉ-COMPRA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes da omissão de informação relevante em laudo de inspeção técnica de aeronave, o que levou à necessidade de reparos dispendiosos após a aquisição. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a empresa de inspeção técnica a indenizar os danos materiais. A apelante alega ausência de nexo causal e decadência do direito de reclamar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve falha na prestação do serviço de inspeção técnica da aeronave; (ii) a omissão da informação sobre a mensagem de alerta no laudo configura falha na prestação do serviço; (iii) a falha na prestação do serviço causou danos materiais ao adquirente da aeronave; (iv) o direito de reclamar decaiu.

III. Razões de decidir

3.

A omissão de informação relevante sobre o estado da aeronave no laudo de inspeção técnica configura falha na prestação do serviço, pois impede o adquirente de tomar uma decisão consciente sobre a compra.

4.

O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais sofridos pelo adquirente restou comprovado.

5.

Não há decadência do direito de reclamar, pois o prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão de informação relevante em laudo de inspeção técnica de aeronave configura falha na prestação do serviço, ensejando a indenização por danos materiais.

2.

O prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CC, arts. 186 e 927.

Alega que o v. acórdão restou omisso e contraditório. Explica que o v. acórdão se baseou em um laudo de inspeção técnica, porém anota que referido laudo foi, na verdade, uma revisão pré compra, que analisa o estado da aeronave como um todo, sendo que no momento estava sem problemas.

Diz ainda, haver contradição ao entender que a omissão de informação relevante no laudo de inspeção configura falha na prestação do serviço. No ponto, aduz que a embargada omitiu informações importantes quanto ao problema surgido com o “chip detector”.

Assevera quanto ao cerceamento do direito de defesa quanto a não oportunização da retirada de pauta virtual do recurso.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 257334170). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação da embargante na multa do art. 1.026, § 2º, do CPC e do art. 77, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição, bem como suscita o cerceamento de defesa.

De início, a questão consiste em saber se cabe acolher os embargos de declaração por cerceamento de defesa, diante da não retirada de pauta dos autos do plenário virtual.

Com efeito, as partes foram intimadas em 22/10/2024, que o julgamento fora designado para a sessão ordinária a ser realizada entre 06/11/2024 e 08/11/2024, no plenário virtual. Constou, ainda, a seguinte informação (id. 247773663):

Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no
PLENÁRIO VIRTUAL
, o advogado deverá peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES.
Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo será transferido para a SESSÃO PRESENCIAL, e a inscrição para sustentação oral
DEVERÁ SER REALIZADA
por meio da ferramenta CLICKJUD (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, nos termos da Portaria 298/2020-PRES deste Tribunal, os advogados podem solicitar a retirada de processos da pauta virtual para julgamento presencial ou por videoconferência,
desde que o façam no prazo de até 48 horas antes da sessão
.

Na hipótese, consta que a parte embargante apresentou memoriais em 04/11/2024, porém, nada manifestou quanto a pedido de retirada da pauta virtual.

Em 05/11/2024, dia anterior ao julgamento virtual, a embargante requereu a habilitação do advogado via sistema ckickjud, quando já intempestivo o pleito.

Logo,
rejeita-se o alegado cerceamento de defesa
.

Quanto aos vícios apontados, certo é que a matéria controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada.

Cumpre enfim, que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

O que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualizam as hipóteses para a condenação da embargante na multa prevista no art. 1.026 ou mesmo no art. 77, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025